Tribunal: TJMT
Processo: 1036207-63.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA KARLA LUGOKENSKI - CPF: 003.639.789-09 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIO BRUNO THEVENETI NETO - CPF: 733.661.700-00 (RECORRIDO), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036207-63.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI

Recorrido:

MARIO BRUNO TREVENETI NETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA IMPUGNADA
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança fundada em quatro notas promissórias datadas do ano de 2015, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Imprescindibilidade de realização de prova pericial nos documentos colacionados na inicial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos, mormente porque impugnadas pelo suposto devedor.

3.

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança fundada em quatro notas promissórias datadas do ano de 2015, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, tendo o juízo
a quo
reconhecido a incompetência do JEC para processar e julgar a presente demanda, face a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação do devedor ao pagamento dos títulos.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa ao Magistrado a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, verifica-se que os documentos juntados foram impugnados pelo reclamado, que afirma desconhecer os referidos títulos, ainda, vislumbra-se que foram assinalados na cidade de Praia Grande/SP, local em que não possui vínculo.

Ademais, a própria credora em sede de impugnação reforçou a possibilidade de realização de perícia grafotécnica.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos carreados aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais:

Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95:
"extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
JANAINA KARLA LUGOKENSKI
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98.
§ 3.º
do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022